Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703405-28.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO, CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra o acórdão de ID 58221905, que conheceu, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deu provimento à apelação interposta pela CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização formulado em seu desfavor por ARTHUR HENRIQUE DE MENDONÇA RIBEIRO. No aresto, foi ressaltado que, por se tratar de litisconsórcio facultativo, o resultado não aproveitaria à embargante, pois não impugnou a sentença. Além disso, o acórdão reconheceu a sucumbência do autor em relação à apelante, e condenou-o ao pagamento das custas por ela desembolsadas e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em razões recursais (ID 58650802), a embargante alega que o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés pelos danos causados ao consumidor, mas manteve, em seu desfavor, a procedência parcial do pedido exordial. Menciona, em proveito de sua alegação, o artigo 1.005, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual prevê que, em caso de solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor forem comuns. Diz que os interesses das rés não são distintos tampouco conflitantes, pois ambas defenderam a ausência de vícios de fabricação das telhas e que os problemas narrados na exordial ocorreram pela má instalação. Ressalta que a apelante se utilizou do relatório de vistoria que emitiu como meio de prova para defender a incorreta instalação. Assevera que os interesses são comuns e que não apresentou contrarrazões à apelação. Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, para sustentar a extensão do julgamento do recurso ao litisconsorte não recorrente. Argumenta que é incoerente manter a sentença de parcial procedência em relação a ela, tendo em vista que o fundamento para condenar as rés solidariamente é completamente contrário ao entendimento expresso no acórdão. Alega que deve ser observado o tratamento igualitário previsto no artigo 7o do Código de Processo Civil. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a contradição seja sanada, para que o resultado do julgamento feito pelo acórdão embargado lhe seja estendido. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso, para que a questão debatida na apelação seja reapreciada com resolução que lhe seja favorável. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 16:21:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora